Tribunal: TJPA
Processo: 0264313-33.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0264313-33.2016.8.14.0301

APELANTE: ARP MED SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0264313-33.2016.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
ARP MED SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN – OAB/SP 168.804.

AGRAVADO(A)(S):
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AFASTAMENTO DA MULTA DECORRENTE DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. MULTA CABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DOS EMBARGOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO INPC. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar em parte a decisão monocrática de Id. 6145018, no sentido de determinar que a correção monetária do valor da indenização por danos morais seja calculada pelo INPC, a partir da data do arbitramento
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e um (21) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO N.º 0264313-33.2016.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
ARP MED SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN – OAB/SP 168.804.

AGRAVADO(A)(S):
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARP MED SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
em face da decisão monocrática de Id. 6145018, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, no sentido de manter a sentença do juízo
a quo.

Nas
razões do interno (Id. 6477686)
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, porquanto manteve a correção monetária do valor da indenização por danos morais pelo índice IGP-M, o qual resultaria em onerosidade excessiva à Agravante. Defende a modificação deste, a fim de aplicar a correção monetária pelo INPC. Ademais, pleiteia reformar a aplicação da multa aplicada pelo juízo de primeiro grau, resultante de configuração de embargos de declaração protelatórios.

Em contrarrazões (Id. 6817190), a Agravada pugna pelo desprovimento do interno.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AFASTAMENTO DA MULTA DECORRENTE DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. MULTA CABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DOS EMBARGOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO INPC. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

O agravo interno possui duas razões: i) o cabimento de substituição do índice de correção monetária da indenização por danos morais, alterando-se o indexador IGP-M pelo IPNC; e, ii) a necessidade de afastamento da multa aplicada em decorrência do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos contra a sentença do juízo
a quo.

Começando pelo segundo ponto (multa decorrente de embargos protelatórios), assinala-se que no decisão monocrática atacada restou registrado:

“[...]

entendeu o juízo de primeiro grau que a oposição dos embargos de declaração contra a sentença por parte da apelante foi meramente protelatória, uma vez que não havia, na decisão, o vício que era apontado, impondo-se, assim, a condenação ao pagamento de multa, na forma como estabelece o art. 1.026, §2° do NCPC.

Pois bem, entendo que o juízo a quo agiu corretamente, posto que não há dúvidas de que o intento recursal foi na vontade de protelar a entrega da prestação jurisdicional. Neste sentido, confira-se o entendimento do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. O art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1348817 / SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, publicado no DJe em 17/02/2017)

[...]”

Como se vê, assim como o juízo de primeiro grau, também se verificou o intento protelatórios dos embargos opostos contra a sentença que condenou a Agravante ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que os aclaratórios foram manejados apenas com a finalidade de estender indevidamente a controvérsia já solucionada na sentença, isto é, a presença dos elementos que caracterizaram o dever de indenizar pelos danos morais sofridos decorrente da inscrição indevida do nome da Autora perante os cadastros de restrição de crédito. Os embargos foram opostos com nítido caráter procrastinatório, impedindo que processo consagre adequadamente o princípio da efetividade.

Em relação ao primeiro pleito, vale dizer,
a substituição do índice de correção monetária incidente sobre o valor da indenização
, entende-se que, a despeito de tal questão não ter integrado efetivamente as razões do recurso de apelação, somente veiculada nas razões do presente agravado interno, a caracterizar inovação recursal,
constitui consectário legal da própria condenação, daí porque ser classificada como questão de ordem pública.

Nesse sentido, cito alguns julgados do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE FILHO. CIRURGIA BARIÁTRICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS NºS 54 E 362/STJ. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais quando irrisório ou abusivo, sendo a primeira circunstância existente no presente caso. 2. Diante da gravidade da causa - a morte inesperada de um filho em decorrência de procedimento cirúrgico, vítima da atuação do embargante, solidariamente responsável pelo resultado -, verifica-se que o valor atribuído pelo trribunal de origem a título de dano moral, R$ 100.000,00 (cem mil reais), reduzindo a quantia fixada pelo juízo singular, não se mostra suficiente para acobertar a extensão do dano sofrido pelos pais (art. 944 do Código Civil).3. No que tange à forma de atualização da quantia, a decisão hostilizada nada mais fez do que explicitar os critérios de liquidez da condenação, nos estritos termos em que preconizados pelas Súmulas nºs 54 e 362/STJ e dos sólidos precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior.
4. A correção monetária e os juros moratórios são acessórios e consectários lógicos da condenação principal (danos morais) e não tratam de parcela autônoma de julgamento, de modo que sua incidência independe da vontade da parte.
5. A Taxa Selic não se trata de um índice escolhido aleatoriamente, mas, sim, do valor de referência acolhido pelo STJ. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que os juros serão calculados à base de 0,5% ao mês, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002). A partir da vigência do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406). Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. 7. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 8. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 9. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no Ag 1160335/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 06/12/2012)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA RURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, § 1º, do CPC DE 2015. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 6º, 7º, 373, § 1º E 473, § 3º, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO NAS PREMISSAS FÁTICAS CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REVISÃO NA VIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL. PEDIDO IMPLÍCITO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1º, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016). 2. As matérias referentes aos arts. 6º, 7º, 373, § 1º e 473, § 3º, do CPC de 2015, não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula n. 282/STF). 3. Ressalto que o STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do CPC de 2015 (antigo art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. 4. O cerceamento de defesa sustentado na ausência de realização de provas pericial requerida foi afastado pelo Tribunal local - destinatário da prova - com respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.
5. "A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício. Deste modo, não há como acolher a alegação de que a alteração nesse ponto implicaria julgamento extra petita". (AgRg no AREsp 32.250/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 15/03/2016).
6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1585827/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Nesse contexto, embora a aferição do índice aplicável para fins de correção monetária do valor da indenização não tenha sido questionada no apelo, tem-se como possível sua revisão em sede de agravo interno, visto cuidar de questão de ordem pública.

Desta forma, compreende-se cabível e adequada a revisão do indexador de correção monetária aplicável à indenização fixada. O INPC/IBGE constitui o índice válido para correção monetária incidente sobre valores de condenação por danos extrapatrimoniais, conforme entendimento da jurisprudência do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO.

- Acolhem-se os embargos de declaração para sanar omissão do julgado.
- O índice de correção monetária a ser adotado é o que reflete a variação de preços ao consumidor, nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte.
- A correção monetária da verba fixada a título de danos morais incide desde a data do seu arbitramento. Enunciado nº 362 da Súmula/STJ. - Os juros moratórios incidem no percentual de 1% (um por cento ao mês) na vigência do CC/2002. - Tratando-se, na hipótese, de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação. - Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no REsp 1306213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 10/12/2012)

Desta feita, a correção monetária do valor correspondente à compensação por danos morais sofridos pela Agravada se dá através do INPC, alterando-se o indexados estabelecido na sentença do juízo
a quo.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno em apelação cível
, apenas para reformar em parte a decisão monocrática de Id. 6145018, no sentido de determinar que a correção monetária do valor da indenização por danos morais seja calculada pelo INPC, a partir da data do arbitramento.

É como voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/02/2022